Tribunal: TJES
Processo: 0001103-74.2010.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor; Estupro; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001103-74.2010.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILSON FERRAZ DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001103-74.2010.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILSON FERRAZ DE SOUZA, EDMUNDO PEREIRA MARTIN

Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELADO: JADIR CID SIMOES - ES3602

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em vício no acórdão.
2 - Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001103-74.2010.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDILSON FERRAZ DE SOUZA, EDMUNDO PEREIRA MARTIN

Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELADO: JADIR CID SIMOES - ES3602

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou pelo desprovimento do recurso de apelação:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CP – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO DE TIPO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
1. Após exame do conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se pela caracterização do erro de tipo, conforme art. 20 do CP, visto a falsa percepção da realidade que os acusados possuíam. 2. Conjunto probatório revela-se insuficiente para embasar a sentença condenatória no tocante ao crime de estupro de vulnerável, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantendo-se assim a sentença absolutória. Recurso Improvido.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, ao consignar que não restou comprovado nos autos que os réus não tinham ciência da idade da vítima. Afirma, ainda, que existem diversas contradições entre os depoimentos prestados no decorrer da instrução probatória, que não foram devidamente analisados por esta c. Câmara julgadora.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o artigo 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, é imperioso ressaltar que o vício de omissão se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma clara, suficiente e motivada, vejamos:

Verifica-se que, em sentença, o magistrado de primeiro grau, absolveu o acusado Edilson sob o fundamento da ocorrência de erro de proibição inevitável, presente no art. 21 do CP, e absolveu Edmundo por dúvida acerca de sua autoria no crime.

Estão presentes autoria e materialidade do delito a ambos os réus, conforme laudo de exame de conjunção carnal (fls. 43), e depoimentos da vítima e da assistente social Cláudia, vejamos (...).

Todavia, não restou comprovado nos autos, que os acusados tinham ciência de que a vítima possuía 13 (treze) anos de idade, à época dos fatos, portanto, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a manifestação do juízo de que o acusado Edilson possuía falsa percepção da realidade acerca do elemento constitutivo do tipo penal, qual seja, a menoridade da vítima, visto que todas as circunstâncias fáticas, examinadas de forma conjunta, não apontaram a tenra idade da vítima.

De igual modo, e pelos mesmos fundamentos, deve-se aplicar ao acusado Edmundo, o erro de tipo, previsto no art. 20 do CP, visto que a autoria e materialidade foram comprovadas, porém, igualmente possuía uma falsa percepção da realidade no que tange a idade da vítima.

Diante do exposto, estamos diante do art. 20 do CP, e não do art. 21 do CP, posto que, não se verifica desconhecimento da lei por parte dos acusados, mas sim, de erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, qual seja, a idade da vítima.

Motivo pelo qual, utilizo-me do art. 20 do CP, para excluir o dolo de Edilson e Edmundo na conduta, e como não existe previsão legal para o crime na modalidade culposa, absolvo-os do ilícito penal.

Ante o exposto, por inexistirem elementos probatórios aptos a ensejar um decreto condenatório, a dúvida razoável devem beneficiar os réus, em atendimento ao princípio do in dubio pro reo, mantendo-se assim a absolvição dos acusados no crime de estupro de vulnerável.

Não obstante, cumpre ressaltar que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, e seguido por este egrégio Tribunal, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

Portanto, o argumento de que há vício de omissão no acórdão que ora se discute não merece prosperar, pois a materialidade e autoria dos delitos foram devidamente debatidas, o que demonstra a intenção do embargante em somente rediscutir a matéria satisfatoriamente debatida em sede de apelação.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017), o que sequer foi demonstrado pelo nobre órgão acusatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.